Tribunal: TJES
Processo: 5001830-22.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-22.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI MORAES RANGEL

APELADO: RUFINO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – O art. 6º, VIII, do CDC, prescreve que
“[...]são direitos básicos do consumidor [...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

2 – A inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela consumidora.

3 – Uma vez que a parte recorrida apresentou elementos mínimos não impugnados pela autora que refutam a pretensão autoral, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da peça de ingresso.

4 – Apelação desprovida.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001830-22.2023.8.08.0062

Apelante:

Marli Moraes Rangel

Apelada:

Rufino Odontologia e Estética Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada em face do recorrido. (I
D. 14315187)

Nas razõ
es recursais, a apelante alega basicamente que a inversão do ônus da prova havia sido deferida, mas a clínica demandada não apresentou o prontuário odontológico, pelo que a sua versão dos fatos deveria ter prevalecido. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da inexistência do débito e indenização por danos morais.
Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos inicialmente formulados e invertidos os ônus sucumbenciais. (ID
. 14315188
)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a autora alegou que contratou tratamento odontológico com a recorrida, mas que, em razão da mudança de sede da clínica para outro estado, o serviço foi interrompido, tendo ela quitado apenas oito das doze parcelas acordadas. Posteriormente, foi surpreendida com protesto referente ao saldo devedor, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Em relação à inversão do ônus da prova, prescreve o art. 6º, VIII, do CDC, que
“[...]são direitos básicos do consumidor [...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Entretanto, sabe-se, a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela parte autora, conforme se depreende do seguinte aresto, com as devidas adequações:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.

1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AINTARESP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1378633 2018.02.63558-5, RAUL ARAÚJO, STJ – QUARTA TURMA, DJE DATA:08/05/2019)
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, a recorrente informa que em meados de 2017 procurou a recorrida e contratou serviços ortodônticos
“[...]
para realizar o tratamento dentário de implante, canal e prótese em 12 (doze) parcelas no valor de R$593,50 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)[...]”
, mas não trouxe nenhum outros elementos, além dos comprovantes de pagamentos referentes aos meses 10/2017 a 05/2018.

Por seu turno, embora o apelado não tenha juntado o prontuário odontológico, tal ausência não é suficiente, por si só, para inverter o desfecho da demanda, eis que ele colacionou imagem,
não impugnada pela autora
, comprovando o início imediato do tratamento em que
“[...]foi removido o provisório e realizado 3 implantes anteriores e confecção de provisórios sobre implantes[...]”
.

Além disso, o requerido informou que a autora foi instruída
“[...]a aguardar um período de 6 meses para óssea integração (formação óssea ao redor do implante)[...]”
, e que
“[...]nesse período a paciente de fato realizou alguns pagamentos dos boletos bancários gerados e depois nunca mais compareceu às consultas de revisão das condições dos implantes e provisórios impostos para uma avaliação final[...]”
, tendo a empresa sido transferida para Unaí/MG apenas em julho de 2019, conforme documento acostado à peça de resistência, fatos que não foram especificamente impugnados pela autora em sua réplica.

Portanto, não há como divergir da conclusão externada pelo Juízo de origem ao assentar que,
“[...]Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da consumidora, é imprescindível a demonstração mínima de que houve defeito ou descumprimento da prestação do serviço, o que não ocorreu. Portanto, a negativação do nome da autora decorreu de débito existente e não pago, sendo exercício regular de direito da fornecedora, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.[...]”

Pelo exposto,
nego provimento
, nego provimento ao apelo, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.